Tribunal: TJSP
Processo: 2143562-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeita a exceção de pré executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial – Aplicação do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (prazo quinquenal) – Prescrição intercorrente não verificada – Aplicação das teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeita a exceção de pré executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial – Aplicação do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (prazo quinquenal) – Prescrição intercorrente não verificada – Aplicação das teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de Assunção de Competência suscitado de ofício no Recurso Especial no1.604.412-SC – A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia ou abandono do Credor em dar andamento ao feito – Ausência de inércia da credora – Processo que, em nenhum momento, foi suspenso – Exequente que pleiteou diversas diligências, embora infrutíferas – Houve expedição de duas Cartas Precatórias para tentativa de citação do Executado que demoraram a retornar à origem – Impossibilidade de se imputar à Exequente a culpa pela demora da citação do Executado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143562-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOÃO
NICODEMOS DE ARAÚJO NETO, é agravado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10960
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2143562-72.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: JOÃO NICODEMOS DE ARAÚJO
NETO
AGRAVADA:
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI
JUIZ PROLATOR: MARCELO ANDRADE MOREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE
Decisão que rejeita a exceção de pré
executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente
Execução de título extrajudicial Aplicação do artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil (prazo quinquenal)
Prescrição
intercorrente não verificada Aplicação das teses firmadas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de Assunção
de Competência suscitado de ofício no Recurso Especial
no1.604.412-SC A prescrição intercorrente somente deve ser
reconhecida caso configurada a desídia ou abandono do Credor em
dar andamento ao feito
Ausência de inércia da credora

Processo que, em nenhum momento, foi suspenso Exequente que
pleiteou diversas diligências, embora infrutíferas
Houve
expedição de duas Cartas Precatórias para tentativa de citação do
Executado que demoraram a retornar à origem Impossibilidade
de se imputar à Exequente a culpa pela demora da citação do
Executado Decisão mantida Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que rejeitou
Exceção de Pré-Executividade, deixando de reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente.
Alega o Agravante que no decorrer dos 5
anos, desde a distribuição da ação, não houve citação válida,
ocorrendo prescrição intercorrente, independente de suspensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
3
não do feito.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Recentemente
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de Assunção de
Competência suscitado de ofício no Recurso Especial no 1.604.412-
SC, firmou as seguintes teses com relação à prescrição
intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE

ASSUNÇÃO

DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses
a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
4
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício
ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio
que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o
exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido”.
Em 31 de janeiro de 2014, a Agravada
ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando
ser credora do valor de R$ 235.869,68, em razão da inadimplência
desde 31.10.1997 do Agravante com relação as parcelas vinculadas
ao Contrato de Financiamento Imobiliário com pacto adjeto de
hipoteca firmado entre as partes em 27.12.1994.
O presente caso versa sobre título
extrajudicial, de forma que o prazo prescricional é quinquenal,
conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
E, dispõe a Súmula no 150 do C. STF que:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
5
Contudo, o que se tem do processo é que
não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto para o
caso.
A Exequente sempre deu andamento ao
feito, sendo que, em nenhum momento o feito permaneceu parado,
sem qualquer diligência e/ou abandono da parte.
Após tentativas infrutíferas de citação do
Executado nos endereços localizados pela credora, foram pleiteadas
pesquisas de endereço por meio do sistema Bancejud
três
tentativas em momentos distintos (02/09/2014 - fls.139/140 dos
autos originários; 12/07/2017 fl. 258 dos autos originários; e,
22/02/2019 fl. 356 dos autos originários) -.
Também foi expedida Carta Precatória
para Mato Grosso do Sul para nova tentativa de citação, sendo esta
distribuída pela credora em 12/02/2015, retornando somente em
02/06/2017 (fls. 174/175, 184; 201/254 dos autos originários).
Em 21 de agosto de 2017, a Exequente
pleiteou a citação por edital, mas tal pedido foi indeferido, porque
não foram esgotados os meios de localização do Executado
(decisão de fl. 272 dos autos originários).
Então, foram realizadas novas pesquisas
de endereço pelos sistemas SIEL, RENAJUD, INFOJUD e
SERASA.
Posteriormente, outra Carta Precatória foi
expedida agora para João Pessoa/PB para tentativa de citação do
Executado, sendo ela distribuída em 14/02/2018 e devolvida em
20/09/2018 (fls. 324/337 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
6
Diante das tentativas infrutíferas de
localização do Executado, foram realizadas novas tentativas em
outros endereços, por meio de carta com aviso de recebimento.
Nota-se que, apesar de transcorrido longo
lapso temporal, a credora deu andamento ao processo durante todo
o trâmite processual, cumprindo as exigências processuais que lhe
eram cabíveis, fornecendo endereços para realização de diligências,
requerendo pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Infojud,
depositando os valores necessários à expedição de mandados e
cartas de citação, etc. Tanto é assim que não houve nenhuma
suspensão do processo.
Cabe ressaltar que nos autos foram
expedidas duas Cartas Precatórias para tentativa de localização do
Executado que demoraram a retornar à origem.
Então, o que se tem é que não houve
inércia da Exequente em promover a citação do Executado, razão
pela qual, não se pode lhe imputar qualquer culpa por fatos alheios
à sua vontade.
Segundo
o
ensinamento
de
Vilson
Rodrigues Alves, em sua obra “Da Prescrição e da Decadência no
novo Código Civil”, 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro
Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281,
“diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor,
que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da
prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador,
está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática
da prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143562-72.2019.8.26.0000 -Voto no 10960
7
Ademais, dispõe o artigo 240, § 1o do
Código de Processo Civil, que a interrupção da prescrição se opera
pelo despacho que ordena a citação e retroagirá à data da
propositura da ação.
E, para que a prescrição seja considerada
interrompida, a citação deve ser realizada no prazo de 10 (dez)
dias, conforme § 2o do mencionado dispositivo.
Contudo, também é sabido que não se
verificando a citação no prazo mencionado, sem que, para isso,
tenha concorrido o credor, o efeito interruptivo da prescrição
permanece.
Portanto, no presente caso, não há que se
falar em prescrição intercorrente.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora